Tribunal: TJDFT
Processo: 0714587-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado nodecisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide.
3. Havendo mais de um réu e verificada omissão no julgado por falta de individualização do litigante vencido e efetivamente sucumbente na demanda, deve o vício ser sanado, sem que efeitos infringentes sejam concedidos aos Aclaratórios, visto que suficiente esclarecer que apenas o réu citado foi condenado a pagar a verba de sucumbência estabelecida na parte dispositiva do acórdão embargado.
4. Embargos de declaração acolhidos sem alteração do resultado do julgamento.